Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-86.2025.8.11.9005
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001726-86.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), EDNAIR BARBOSA CORDEIRO - CPF: 017.931.067-46 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001726-86.2025.8.11.9005

IMPETRANTE: EDNAIR BARBOSA CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO IRREPARÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, ao receber recurso inominado interposto em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer, negou a atribuição de efeito suspensivo, apesar de pedido expresso da parte recorrente. A controvérsia decorre de cobrança de débito no valor de R$ 6.777,50, oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade por suposto hidrômetro danificado, que culminou no corte do fornecimento de água da residência da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de efeito suspensivo ao recurso inominado, nas circunstâncias do caso concreto, configura ilegalidade ou abuso de poder apto a violar direito líquido e certo da impetrante, diante do risco de dano irreparável decorrente da interrupção de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 43 da Lei nº 9.099/95 autoriza o magistrado a conceder efeito suspensivo ao recurso inominado quando presente risco de dano irreparável, configurando faculdade vinculada à demonstração dos requisitos legais.

4.

O próprio juízo de origem reconhece anteriormente o perigo de dano ao deferir tutela de urgência para suspender a cobrança e impedir o corte de água, condicionada ao depósito do valor incontroverso, regularmente cumprido pela impetrante.

5.

O corte no fornecimento de água, serviço essencial à vida e à dignidade humana, caracteriza dano grave e irreparável, suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do recurso.

6.

A concessão do efeito suspensivo não ocasiona prejuízo irreversível à concessionária, que poderá retomar a cobrança em caso de desprovimento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: “1. A negativa imotivada de efeito suspensivo a recurso inominado, quando demonstrado risco concreto de dano irreparável, configura violação a direito líquido e certo, passível de correção por mandado de segurança. 2. A interrupção do fornecimento de água, por se tratar de serviço público essencial, caracteriza dano grave e imediato apto a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no âmbito dos Juizados Especiais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 9.099/95, art. 43; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDNAIR BARBOSA CORDEIRO contra ato do JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que negou efeito suspensivo ao recurso inominado interposto pela impetrante nos autos do processo nº 1072404-52.2025.8.11.0041.

A impetrante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer contra a empresa Águas Cuiabá S/A, questionando a cobrança de R$ 6.777,50 decorrente de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que apontava "hidrômetro danificado".

Em 06/08/2025, o juízo de origem deferiu tutela de urgência (ID 203512854), suspendendo a cobrança e proibindo o corte de água, condicionada ao depósito judicial do valor incontroverso, o que foi prontamente cumprido pela impetrante no dia seguinte (ID 203643699).

Apesar da ordem judicial, a empresa continuou a incluir a multa suspensa nas faturas e ameaçou a interrupção do serviço, conforme relatado pela impetrante em diversas petições (IDs 206603238, 208138601 e 209088698).

Em 10/10/2025, sobreveio sentença de improcedência (ID 211061715) que revogou a tutela de urgência. Inconformada, a impetrante interpôs recurso inominado (ID 211548021), no qual requereu expressamente a concessão de efeito suspensivo para evitar o dano irreparável do corte de água.

Para reforçar a urgência, a impetrante protocolou na mesma data petição de "Manifestação Urgente" (ID 211551076), alertando o juízo sobre o risco concreto de interrupção do serviço. Contudo, em 14/10/2025, a autoridade coatora, ao analisar o recurso, negou expressamente o efeito suspensivo pleiteado, limitando-se a afirmar: "recebo-o somente no efeito devolutivo (LJE, art. 43)" (ID 211566470).

Como consequência imediata, em 15/10/2025, a empresa Águas Cuiabá S/A efetuou o corte no fornecimento de água da residência da impetrante, deixando-a privada de um serviço essencial à vida e à dignidade.

Liminar foi deferida no ID. 322783852 para atribuir efeito suspensivo ao recurso inominado e determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de água na unidade consumidora da impetrante.

A autoridade coatora e o litisconsorte passivo necessário, embora devidamente notificados, não apresentaram manifestação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026